Tribunal: TJMT
Processo: 1037282-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037282-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), RAFAEL MOREIRA ASSUNCAO - CPF: 009.890.331-47 (AGRAVANTE), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 304.447.721-20 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA FERNANDES - CPF: 304.449.261-00 (AGRAVADO), WELLERSON OLIVEIRA PINTO DE MIRANDA - CPF: 059.677.471-09 (ADVOGADO), NELSON BELEM - CPF: 098.985.657-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DE TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA – CADEIA POSSESSÓRIA CONTROVERTIDA – ALEGAÇÕES CONFLITANTES ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível a concessão de tutela possessória liminar quando ausente a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, mormente diante de controvérsia fática relevante sobre a origem e legitimidade da posse alegada pelas partes.

Hipótese em que o juízo de origem indeferiu os pedidos liminares de reintegração e de manutenção de posse por reconhecer a necessidade de instrução probatória ampla, em razão da complexidade da cadeia possessória, marcada por sucessões informais e alegações recíprocas de esbulho ou turbação, não sendo possível, em sede de cognição sumária, identificar com segurança o legítimo detentor da posse.

A análise conjunta dos documentos e versões apresentadas evidencia patente necessidade de dilação probatória a fim de se dirimir com segurança a tutela possessória vindicada.

A decisão recorrida encontra respaldo no princípio da imediatidade e revela-se prudente diante do quadro de incerteza probatória, devendo ser prestigiada em sede recursal, inexistindo demonstração de erro de premissa ou violação manifesta de direito.

Recurso desprovido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1037282-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL MOREIRA ASSUNÇÃO

AGRAVADOS: LUIZ CARLOS FERNANDES e MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
RAFAEL MOREIRA ASSUNÇÃO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Juíza de Direito Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos nº. 1006875-94.2025.8.11.0006, proposta por
LUIZ CARLOS FERNANDES
e
MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA FERNANDES
, por meio da qual foi indeferida a tutela provisória de reintegração da posse requerida pelos autores, bem como a tutela provisória de manutenção da posse pleiteada pelo agravante.

Nas razões do recurso (Id. 324194856), o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de concessão de gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, com base em declaração de hipossuficiência e comprovantes de despesas ordinárias, indicando incapacidade financeira para arcar com custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

De outro lado, aduz que a decisão agravada indeferiu ambas as medidas de urgência — a reintegração de posse requerida pelos agravados e a manutenção da posse pleiteada por ele próprio — sob o fundamento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, embora tenha reconhecido a antiguidade da posse exercida pelo agravante e a ausência de comprovação de posse atual pelos agravados.

Afirma que exerce posse legítima, mansa, pacífica e contínua desde o ano de 2014, tendo adquirido o imóvel dos antecessores Marlene Zattar e seu esposo Luiz Alberto da Silva Zattar, os quais já possuíam o bem desde 2011, formando uma cadeia possessória ininterrupta e de boa-fé, sucedida do primitivo contratante Nelson Belém, de quem os agravados adquiriram os direitos em contrato firmado no ano de 2000.

Alega que os agravados jamais exerceram a posse direta sobre o imóvel nos últimos 20 anos e que a alegação de esbulho recente seria infundada, sustentada apenas em boletim de ocorrência unilateral lavrado em 24/06/2025, posterior inclusive a boletim registrado pelo agravante em 23/06/2025, evidenciando turbação promovida pelos agravados.

Elucida ainda que comprovou a posse por meio de documentos como: contrato de cessão de direitos possessórios; comprovantes de IPTU desde 2019 em seu nome; contas de energia elétrica e água; registros fotográficos de benfeitorias; protocolos administrativos junto à prefeitura; declarações de terceiros; boletins de ocorrência; certidões de localização; e comprovantes de regularização junto aos órgãos municipais.

Ressalta que a decisão agravada deixou de proteger o
status quo
, permitindo que a parte sem posse efetiva pudesse continuar praticando turbações, o que ensejaria insegurança jurídica e afrontaria os princípios da proteção possessória e da estabilidade das relações jurídicas.

Requer, com base nos arts. 300 e 1.019, inciso I, do CPC, a concessão de tutela recursal para manter sua posse sobre o imóvel situado na antiga Rua Projetada, s/n, Bairro Cavalhada II, em Cáceres/MT, restabelecendo o estado de fato anterior.

No mérito do recurso pede que
“seja confirmada a tutela recursal no julgamento de mérito deste Agravo, reconhecendo-se o direito possessório do Agravante, com a consequente reforma da decisão agravada, para garantir a efetiva proteção da posse e da segurança jurídica”
(sic).

Intimada a comprovar que fazia
jus
à gratuidade pleiteada, a parte recorrente promoveu o recolhimento das custas processuais devidas, sobrevindo certidão de regularidade neste sentido ao Id. 325129395.

A liminar recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 03/11/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 325244388.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 334758874, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, afirmando que demonstraram na ação de origem a propriedade registral dos imóveis e o inadimplemento contratual de Nelson Belém desde 2001.

Alegam que o agravante praticou esbulho violento e clandestino em 24 de junho de 2025, mediante troca de cadeados, destruição de benfeitorias, subtração de materiais e alterações cadastrais indevidas, fatos comprovados por boletins de ocorrência e documentos.

Defendem que os documentos apresentados pelo agravante seriam frágeis e que a controvérsia acerca da origem e legitimidade da posse demandaria dilação probatória, razão pela qual inexistiriam os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Requerem o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Moreira Assunção contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, na qual foi indeferida a tutela de urgência possessória, tanto de reintegração pleiteada pelos autores, quanto de manutenção requerida pelo agravante.

Nas razões recursais (Id. 324194856), o agravante sustenta exercer posse legítima, contínua e de boa-fé sobre o imóvel desde 2014, por sucessão possessória, alegando que os agravados não exercem posse direta há mais de duas décadas. Contesta a alegação de esbulho recente, apontando para turbação promovida pelos próprios agravados, e afirma ter juntado vasta documentação comprobatória da posse.

Requer a reforma da decisão agravada ao final do julgamento do recurso.

Eis o teor da decisão recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Reporto-me ao pedido de liminar.

Como é cediço, para a concessão liminar de tutela possessória, o magistrado de origem deve proceder uma análise acurada dos elementos autorizadores da medida, os quais devem vir suficientemente demonstrados na petição inicial.

Em caso de medida antecipatória de reintegração de posse, são exigidos alguns requisitos, conforme previsão dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, quais sejam, a prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, e perda da posse. A propósito, eis o que dispõem os dispositivos em comento:

(...)

Nesse toar, é cediço que a decisão liminar de reintegração de posse é medida provisória que visa restabelecer, em caráter provisório, uma provável ou suposta posse anterior ao pretenso esbulho.

(...)

Ou seja, não cabe exigir, num primeiro momento, a prova cabal e definitiva do preenchimento dos requisitos, porquanto suficiente a plausibilidade de que os fatos tenham ocorrido tal como descritos na inicial. Por outro lado, não se trata de um juízo de mera possibilidade, mas de verdadeira plausibilidade.

Nesse passo, por conseguinte, é incontroverso que esses requisitos dependem da livre apreciação do juiz, que emitirá um juízo de valor próprio, sem, no entanto, diferir do mandamento legal.

A luz dessas considerações iniciais acerca do direito material vertido no presente recurso, in casu, entendo que não restou evidenciado, a princípio, a plausibilidade do direito das partes autoras.

No caso dos autos, a análise das alegações e documentos apresentados pelos autores e réu, revela uma controvérsia fática de natureza complexa, que inviabiliza a concessão de qualquer medida liminar possessória neste momento processual.

Os autores fundamentam o pedido liminar na alegação de que foram esbulhados na data de 24/06/2025 (esbulho de "força nova"), quando o réu teria trocado os cadeados e impedido a entrada na área, conforme registrado em Boletim de Ocorrência (Id. 201294922). A origem do direito possessório dos autores remonta à propriedade e ao inadimplemento contratual ocorrido em 2001 (Réu Nelson Belém), o que, por si só, já indica uma posse indireta e fragilizada pelo decurso do tempo desde a última posse fática.

Em contrapartida, o requerido Rafael nega o esbulho recente e apresenta uma narrativa que busca demonstrar a qualidade e a antiguidade de sua própria posse, alegando que:

Exerce a posse de forma mansa e pacífica desde 2014, adquirida de terceiros (Sra. Marlene Zattar e outro) que já a exerciam desde 2011, o que descaracterizaria a posse nova dos autores.

Segundo o requerido, comprova o exercício dos atributos da posse ao juntar comprovantes de pagamento de IPTU desde 2019 e contas de energia elétrica, além de fotos e documentos que atestam a existência de benfeitorias e alicerces na área.

O conflito entre o B.O. recente do autor (ato formal) e a documentação de atos possessórios do réu (atos materiais) impede o reconhecimento da probabilidade do direito do autor em cognição sumária, haja vista que a prova da posse e do esbulho ficam comprometidas pela versão oposta, respaldada em documentos que merecem ser analisados sob o crivo do contraditório.

Lado outro, embora o comparecimento antecipado do réu e a apresentação de seu pedido de tutela possessória em caráter contraposto (Art. 556 do CPC) sejam mecanismos válidos de defesa e contraditório, também o seu pleito liminar não pode prosperar neste momento processual.

A controvérsia de origem da posse é complexa: a cadeia possessória se estende por mais de duas décadas, envolvendo um contrato com o réu Nelson Belém (2000), a posse alegada de terceiros (Zattar/Marlene em 2011) e, por fim, a posse do réu (2014).

Ademais, há alegações recíprocas de atos recentes de turbação: os autores alegam a troca de cadeados pelo réu e o réu alega que o autor iniciou a construção de alicerces e instalação de cavaletes de água e padrão de energia em 2025.

A mútua imputação de atos de agressão à posse indica que o bem é, atualmente, objeto de conflito fático recente e ativo. Deferir a liminar de manutenção ao réu, neste cenário, seria decidir precipitadamente qual das posses deve prevalecer, sem que a origem e a legitimidade de ambas tenham sido devidamente esclarecidas em fase probatória.

Nesse diapasão, a questão trazida à apreciação judicial, na presente fase cognitiva incipiente do feito, exige extensa produção probatória, porquanto decorrente de fato controvertido, razão pela qual não é possível perceber, em sede de tutela provisória, a satisfação dos elementos contundentes para seu deferimento.

(...)

Assim, diante de tais narrativas conflitantes e dos documentos apresentados, este Juízo não pode, em juízo perfunctório, definir quem de fato detém a melhor posse (ius possessionis) ou qual é a posse mais antiga e justa, pois a análise exige maior aprofundamento.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Receber a presente ação, vez que preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecidos no art. 319 do Código de Processo Civil e não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC);

b) INDEFERIR o pedido liminar de reintegração de posse e manutenção de posse, ambos por ausência dos requisitos legais, forte no art. 561 do Código de Processo Civil;

c) Indeferir o pedido de citação por edital, uma vez não ocorreu o esgotamento de todas diligências possíveis para localização da parte requerida. Por outro, defiro a pesquisa de endereço do requerido nos sistemas vinculados ao Juízo. Com a resposta positiva, promova-se a citação;

d) Nos termos do artigo 334 do CPC/2015, REMETAM-SE os autos ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de mediação;

e) CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015;

f) Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015);

g) CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015);

h) Decorrido o prazo para contestar o pedido e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:

I) Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;

II) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;

III) Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção;

i) Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato do pedido;

j) Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, TORNEM-ME conclusos para saneamento ou julgamento antecipado;

k) Intimem-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à pretensão recursal do agravante de obter a concessão de medida liminar de manutenção de posse, sob a alegação de que exerce a posse direta, mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel litigioso desde o ano de 2014, tendo adquirido a posse de terceiros que já ocupavam o bem desde 2011, o que demonstraria, em seu entender, a existência de justa posse e de risco de lesão.

A análise detida dos autos revela, todavia, que nenhum dos fundamentos recursais merece acolhimento, mostrando-se a decisão agravada escorreita tanto em sua dimensão formal quanto material.

De fato, depreende-se em seara de mérito recursal que a decisão recorrida apresentou fundamentação minuciosa, apontando a inexistência de prova clara e segura acerca dos pressupostos legais para a concessão da tutela possessória de urgência, conforme exige o artigo 561 do Código de Processo Civil.

O juízo de origem registrou que a controvérsia apresentada pelas partes envolve enredo fático complexo, cuja adequada elucidação pressupõe a produção de provas, inclusive testemunhal e pericial, notadamente para a verificação da origem da posse alegada, da configuração ou não de esbulho ou turbação e da data efetiva dos atos que teriam dado causa à disputa possessória.

A magistrada responsável pela condução do feito de primeiro grau promoveu análise circunstanciada das alegações de ambas as partes, cotejando os boletins de ocorrência que apresentam versões conflitantes dos eventos narrados, a alegação de posse prolongada feita pelo ora agravante e os indícios de existência de cadeia possessória marcada por informalidades, sucessões de ocupantes e transmissões não formalizadas de direitos sobre o imóvel litigioso, estendidas por um lapso temporal superior a vinte anos.

Nesse panorama, a conclusão adotada pelo juízo de origem, no sentido da necessidade de instrução probatória ampla para o deslinde da controvérsia, revela-se prudente e alinhada com os ditames legais, especialmente em sede de cognição sumária, que não comporta o aprofundamento necessário à formação de juízo definitivo acerca da titularidade possessória.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação ajuizada por idoso que alega ter sido esbulhado de parte de imóvel urbano adquirido em 2012, supostamente invadido por terceiros em 2021, os quais teriam instalado edificação precária e interrompido o exercício da posse. II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, notadamente os previstos no art. 561 do CPC: (i) a existência de posse exercida pelo autor; (ii) a ocorrência de esbulho por parte dos réus; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. III. Razões de decidir A decisão agravada pautou-se na ausência de elementos suficientes a indicar, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações do autor, considerando a existência de contratos e documentos contraditórios apresentados por ambas as partes. A liminar possessória exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, ônus que incumbe ao autor e que, no caso, não foi cumprido de forma satisfatória, ante a controvérsia fática e documental. A realização de audiência de justificação confirmou a permanência dos réus no imóvel, mas não permitiu afirmar, com segurança, a exclusividade da posse pelo agravante, nem o efetivo esbulho.
A condição de vulnerabilidade do autor, por si só, não supre a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar, especialmente diante de conflitos possessórios envolvendo títulos particulares não registrados. A concessão de medida liminar em casos com dubiedade fática e documental deve ser evitada, privilegiando-se a prudência e a instrução probatória adequada. IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A liminar reintegratória somente é cabível quando comprovados, de plano, os requisitos do art. 561 do CPC. 2. A controvérsia sobre a posse e os documentos apresentados por ambas as partes impõe dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela liminar.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 557 e 561.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1000208-52.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021.”
(N.U 1018191-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE OPOSIÇÃO AO DIREITO DISCUTIDO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERCEIRO OPOENTE – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA E PREJUÍZO –
REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DISPUTA SOBRE A POSSE, EVENTUAL SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS E DUPLA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – COMPLEXIDADE FÁTICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se conhece da parte do agravo de instrumento que impugna a decisão judicial quanto à especificação de provas, por se tratar de matéria fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ausente, ademais, demonstração de urgência ou risco de inutilidade da apreciação em sede de apelação. O deferimento possessório liminar está condicionado à comprovação dos requisitos indicados nos arts. 561 e 300 do Código de Processo Civil, porquanto o procedimento adotado é o comum. Em litígios possessórios nos quais há controvérsia acerca da titularidade da posse, alegações de dupla alienação do imóvel e possível sobreposição de matrículas, mostra-se imprescindível a dilação probatória para delimitação dos marcos possessórios, configuração do esbulho e apuração da posse anterior. Ausentes os requisitos legais, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória.”
(N.U 1015115-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Tal posicionamento, ademais, encontra amparo no princípio da imediatidade, que privilegia a atuação do magistrado de primeira instância, o qual possui contato imediato e mais direto com as partes e com os elementos do caso concreto, conferindo-lhe melhores condições para a apreciação das circunstâncias envolvidas no conflito possessório.

Nessa perspectiva, a recusa da tutela liminar, diante de contexto de incerteza fática e documental, reflete atuação cautelosa da julgadora de origem, cuja decisão deve ser preservada nesta instância revisora, inexistindo, até o momento, qualquer indício de equívoco evidente ou de violação manifesta a direito da parte agravante.

Diante da ausência de elementos aptos a permitir, com segurança, em sede de cognição sumária, a identificação do real detentor da posse legítima sobre o imóvel objeto do litígio, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, por se mostrar devidamente fundamentada e compatível com o estágio processual em que proferida.

Diante de todo o exposto, ausente comprovação dos requisitos legais do artigo 561 do CPC e inexistindo elementos idôneos que justifiquem a concessão da tutela pretendida,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026